Tribunal: TJBA
Processo: 8068442-27.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068442-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL. CONEXÃO INEXISTENTE. 1. A causa de pedir e o pedido das ações de busca e apreensão e revisional de contrato são distintas, não configurando, pois, conexão. 2. A jurisprudência consolidada do STJ conclui pela inexistência de conexão entre a busca e apreensão e a ação revisional do mesmo contrato. Vistos, relatados e discutidos os autos deste conflito de competência cível 8068442-27.2024.8.05.0000, que é suscitante o Juiz da 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR e em que é suscitado o Juiz da 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR competente o Juiz da 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça